Tribunal: TJMT
Processo: 1004520-95.2022.8.11.0013
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004520-95.2022.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADALTO APARECIDO LEMES - CPF: 015.733.968-85 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO), JOAO DE TAL (EMBARGADO), AURISTOTELINA OLIVEIRA ARAUJO FERREIRA - CPF: 020.432.371-10 (EMBARGADO), RUTH AIARDES - CPF: 594.823.701-04 (ADVOGADO), JAIRO DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 081.765.071-72 (EMBARGADO), MIRIAM DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 314.469.811-34 (EMBARGADO), NAETE DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 062.330.608-50 (EMBARGADO), GILSON COSTA ARAUJO - CPF: 650.091.341-87 (EMBARGADO), JANIO COSTA ARAUJO - CPF: 960.601.821-00 (EMBARGADO), MAYCON DA CRUZ ARAUJO - CPF: 015.123.951-70 (EMBARGADO), PATRICIA DA CRUZ ARAUJO - CPF: 013.878.851-03 (EMBARGADO), ROSANGELA COSTA ARAUJO - CPF: 019.406.341-05 (EMBARGADO), SAMUEL DA SILVA ARAUJO - CPF: 722.945.661-49 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO), GUILHERME MAIA KNAUER - CPF: 697.423.404-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

ADALTO APARECIDO LEMES
.

EMBARAGDO(S):

AURISTOTELINA OLIVEIRA ARAUJO FERREIRA
E OUTROS.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA E POSSESSÓRIA. OMISSÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por Adalto Aparecido Lemes contra acórdão que, reformando sentenças de primeiro grau, declarou a nulidade de contratos de compra e venda de imóveis rurais (“Fazenda Campo Alto” e “Fazenda Campo Alegre”) e julgou improcedente ação possessória conexa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve omissão no acórdão quanto à análise dos artigos 178, 179 e 189 do CC/2002, que tratam da prescrição e decadência para pleitear anulação de atos jurídicos; e (
ii
) se há contradição entre os fundamentos do acórdão e as provas de posse nos autos.

III. Razões de decidir

3. Reconhecida omissão do acórdão quanto ao enfrentamento expresso dos dispositivos legais invocados, cuja natureza de ordem pública impõe análise obrigatória.

4. Apesar da omissão formal, os fundamentos da decisão – nulidade das alienações por ausência de autorização judicial e inexistência de posse legítima – afastam a aplicação dos prazos de prescrição e decadência, revelando-se irrelevante a omissão para o resultado.

5. Inexistência de contradição nos fundamentos do acórdão embargado, que assentou de forma coerente a ausência de posse nos termos dos
arts
. 561 do CPC e 1.196 do CC/2002.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para suprir omissão formal, sem modificação do resultado do julgamento.

Tese de julgamento:

"1. A omissão quanto à análise de matéria de ordem pública deve ser sanada nos embargos de declaração, ainda que sem efeitos modificativos.

2. A ausência de posse legítima e a nulidade da alienação de bens por falta de autorização judicial afastam a aplicação dos prazos prescricionais e decadenciais previstos nos
arts
. 178, 179 e 189 do CC/2002."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, II, e 1.026, § 2º; CC/2002,
arts
. 178, 179, 189, e 1.196.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ADALTO APARECIDO LEMES
em face do acórdão proferido pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade de votos, deu provimento às apelações cíveis interpostas nos autos das ações conexas n.º 1004520-95.2022.8.11.0013 e 1005978-50.2022.8.11.0013, reformando as sentenças de primeiro grau para declarar a nulidade dos contratos de compra e venda celebrados sobre os imóveis denominados “Fazenda Campo Alto” e “Fazenda Campo Alegre” e julgar improcedente a ação possessória.

A parte embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à ausência de apreciação de matéria de ordem pública, relacionada aos dispositivos legais dos artigos 178, 179 e 189 do Código Civil, os quais tratam, respectivamente, da prescrição e da decadência para pleitear-se a anulação de atos jurídicos. Argumenta que, desde 2011, havia a posse pública e consolidada dos ocupantes das referidas áreas, com o devido processo de regularização fundiária
perante o INCRA, o que atrairia a aplicação do prazo decadencial de dois anos previsto no artigo 179 do Código Civil.

Aponta, ainda, suposta contradição no acórdão, ao considerar que não havia comprovação de posse efetiva, quando os autos conteriam elementos documentais e declarações que evidenciariam a ocupação legítima das áreas objeto da controvérsia.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, ou, alternativamente, para fins de prequestionamento dos dispositivos invocados.

Os embargados apresentaram contrarrazões, nas quais pugnam pelo não conhecimento dos embargos ou, subsidiariamente, pela sua rejeição, por ausência de qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
ADALTO APARECIDO LEMES
.

EMBARAGDO(S):
AURISTOTELINA OLIVEIRA ARAUJO FERREIRA
E OUTROS.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
os presentes embargos de declaração foram opostos por ADALTO APARECIDO LEMES, sob alegação de omissão e contradição no acórdão proferido nos autos em epígrafe.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que assiste razão ao embargante no tocante à alegação de omissão, na medida em que, de fato, o acórdão embargado deixou de se manifestar, de maneira expressa, sobre a tese de decadência e prescrição suscitada nas razões recursais.

Referida tese foi devidamente fundamentada nos artigos 178, 179 e 189 do Código Civil, dispositivos que tratam de matéria de ordem pública e, portanto, não poderiam ser ignorados sem o necessário enfrentamento.

Omissão, neste contexto, configura vício que deve ser sanado, à luz do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, de modo a assegurar a devida prestação jurisdicional em sua integralidade.

Não obstante tal constatação, ressalto que, embora não tenha havido manifestação expressa quanto aos dispositivos legais mencionados, o acórdão embargado firmou sua conclusão com base na inexistência de posse legítima e efetiva por parte dos recorrentes, bem como na nulidade das alienações realizadas, por ausência de autorização judicial e violação ao princípio da saisine.

Estes fundamentos, por si sós, são suficientes para afastar a incidência das teses de decadência e prescrição, tornando-as irrelevantes para o deslinde da controvérsia.

Assim, mesmo suprida a omissão identificada, verifica-se que tal correção não possui o condão de modificar o resultado do julgamento anteriormente proferido, razão pela qual não há efeitos infringentes a serem reconhecidos.

Quanto à suposta contradição, entendo inexistente o vício apontado. Os fundamentos expostos no acórdão embargado mostram-se harmônicos, coerentes e logicamente consistentes entre si.

A decisão foi clara ao afirmar que não restou comprovado o exercício de posse anterior pelos recorrentes, nos moldes exigidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil e pelo artigo 1.196 do Código Civil. Não há, portanto, dissonância interna entre os fundamentos adotados e a conclusão alcançada.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os presentes embargos de declaração, exclusivamente para sanar a omissão verificada quanto à ausência de manifestação expressa sobre os dispositivos legais invocados nas razões recursais, sem, no entanto, operar qualquer alteração no resultado do julgamento anteriormente proferido.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo
concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025